Tribunal: TJDFT
Processo: 0744753-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744753-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DUOBLA SERVICOS CORPORATIVOS LTDA EMBARGADO: HELIO GREGORIO DA SILVA, LUIZ GUSTAVO DE SA OLIVEIRA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões aos Embargos de Declaração, intime-se o embargante DUOBLA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA para se manifestar em 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora